Tribunal: TJDFT
Processo: 0731076-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ORDEM. QUOTAS SOCIAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. FINALIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor.
4. A penhora sobre dinheiro tem preferência (CPC, art. 835, §1o) mas o Juiz pode alterar a ordem prevista no “caput” para as demais hipóteses, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
5. A ordem de preferência da penhora foi observada no cumprimento de sentença, quando houve tentativa de bloqueio eletrônico de ativos em nome da devedora, além da pesquisa para localização de bens móveis e imóveis, antes do bloqueio das quotas societárias das quais é beneficiária.
6. Como a execução também se pauta pelo interesse do credor, devem ser observadas as particularidades do caso concreto, permitindo-se à exequente a análise dos bens localizados e a avaliação do mecanismo mais adequado para a satisfação do seu crédito.
7. Recurso conhecido e não provido.